Tribunal: TJSP
Processo: 2258946-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível com o estado de necessidade declarado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Magistrado que, diante do demonstrativo de pagamento juntado aos autos, concluiu que não há condição de miserabilidade que justifique o deferimento do benefício – Possibilidade do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita quando o juiz constata nos autos situação incompatível com o estado de necessidade declarado – Entendimento jurisprudencial do STJ e deste E. TJSP – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.